Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. ROL NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.977.135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), consignou que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”.
3. Agravo conhecido e não provido.